Tribunal: TJSP
Processo: 1043366-44.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Sentença de improcedência. Traumatismo de muscula e tendão ao nível do punho da mão direita (CID 10 – S66) - Incapacidade total e permanente demonstrada. Nexo de infortunístico verificado. Auxílio-acidente devido. Termo inicial. Dia subsequente à cessação do benefício anterior. Valores em atraso. Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Sentença de improcedência. Traumatismo de muscula e tendão ao nível do punho da mão direita (CID 10 – S66) - Incapacidade total e permanente demonstrada. Nexo de infortunístico verificado. Auxílio-acidente devido. Termo inicial. Dia subsequente à cessação do benefício anterior. Valores em atraso. Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo STF no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810) até a entrada em vigor da EC no 113/2021, quando então incidirá unicamente a Selic, conforme prevê o art. 3o da Emenda. Honorários advocatícios. Art. 85, § 4o, II, do CPC. Fixação em liquidação, observada a súmula 111/STJ, que permanece aplicável mesmo após a vigência do CPC/15. Tema 1105/STJ. Recurso do requerido referente a devolução de valores antecipados pelos honorários periciais prejudicado - Sentença reformada. Recurso da autora provido, prejudicado o recurso interposto pelo requerido.